Tribunal: TJES
Processo: 0019749-68.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019749-68.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
APELANTE: JOSE WALFGRAM VILACA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que, nos autos de ação revisional de contrato de abertura de crédito pessoal ajuizada por Jose Walfgram Vilaça, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a abusividade da cobrança das tarifas de cadastro e de serviços prestados por terceiros, condenando a recorrente à repetição do indébito de forma simples. A apelante pleiteia a anulação da sentença por ausência de fundamentação ou, subsidiariamente, sua reforma, argumentando, entre outros pontos, a adequação das taxas de juros pactuadas ao risco da operação e a inadequação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como parâmetro de aferição de abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente possui interesse recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse recursal exige a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional, de modo que a inexistência de prejuízo ao recorrente inviabiliza o conhecimento do recurso. No caso, a sentença recorrida julgou improcedente o pedido de revisão dos juros remuneratórios, tornando desnecessária a insurgência da apelante sobre tal ponto.

4. A alegação de nulidade da sentença também não comporta conhecimento, pois se limita à mesma matéria referente à abusividade dos juros, sobre a qual a decisão de primeiro grau já foi favorável à recorrente, restando ausente o interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O interesse recursal pressupõe a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional, sendo incabível o recurso quando não houver prejuízo à parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 489, V e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024; STJ, AgInt na Rcl 40.720/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que, nos autos de ação revisional de contratos de abertura de crédito pessoal ajuizada por
Jose Walfgram Vilaça
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a abusividade da cobrança das tarifas de cadastro e de serviços prestados por terceiros, condenando a ora recorrente, ainda, à repetição do indébito de forma simples.

Em suas razões, a apelante requer a
anulação
da r. sentença, por carência de fundamentação; ou, subsidiariamente, a sua
reforma
, sustentando, para tanto, que (i) a taxa de juros cobrada pela Crefisa guarda relação direta com o risco envolvido na operação, considerando o perfil de seus clientes, caracterizados por restrições de crédito e elevado risco de inadimplência; (ii) a “taxa média de mercado” divulgada pelo Banco Central não deve ser utilizada isoladamente como parâmetro para aferição de abusividade, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS; (iii) a decisão do juízo de primeiro grau desconsidera a orientação do Banco Central, que alerta sobre a inadequação da taxa média para avaliar casos concretos, considerando as diferentes segmentações de mercado e perfis de risco; (iv) a interferência judicial na fixação de taxas de juros impacta negativamente o mercado de crédito, restringindo a oferta e elevando os custos para consumidores de maior risco; (v) não houve comprovação pela parte apelada de que os juros praticados sejam abusivos ou desproporcionais, cabendo a ela o ônus probatório, o que não foi cumprido; (vi) a manutenção dos contratos nos seus exatos termos é essencial para garantir a previsibilidade e segurança jurídica no mercado de crédito.

Pois bem. Após examinar com acuidade o caderno processual, reputo que o recurso
não merece ser conhecido
.

Inicialmente, no que tange ao pleito de reforma da r. sentença sob os argumentos de que abusividade não haveria na cobrança dos juros remuneratórios pactuados, verifica-se que a r. sentença julgou improcedente o pedido revisional relativamente às taxas de juros, de modo que carece ao recorrente interesse recursal, ante a inutilidade e a desnecessidade de interposição do recurso.

A respeito, vale conferir, por todos, o sedimentado e pacífico entendimento firmado na jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUERIMENTO FORMULADO EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL E, NESSA EXTENSÃO, PROVIMENTO NEGADO. 1. O requerimento da concessão do benefício da gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer tempo, inclusive na petição do recurso especial, desde que a ação ainda esteja em curso. O deferimento desse benefício, contudo, possui efeitos ex nunc. 2.
O interesse recursal pressupõe a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional buscado. No caso dos autos, a decisão agravada expressamente afirmou que a parte ora agravada devia arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais fixados antes do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça, razão pela qual o agravante já obteve parte do que pede no agravo interno
. 3. Agravo interno de que se conhece parcialmente e, nessa extensão, a ele se nega provimento. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. SENTENÇA CONDENOU AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, VEDADA A CUMULAÇÃO COM OUTRO BENEFÍCIO. SUPERVENIÊNCIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. PRETENSÃO RECURSAL DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. OPÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Leciona a doutrina que o interesse recursal denota-se pela necessidade e pela utilidade do recurso para o recorrente. Se o recurso não é necessário ou não é útil, então não há interesse recursal e o recurso não pode ser conhecido. O recurso é necessário quando não existir outro modo ordinário de atacar a decisão judicial. O recurso é útil quando a decisão tiver causado prejuízo ao litigante
. 2.
Neste caminho, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que o interesse de agir repousa na verificação da utilidade e da necessidade do pronunciamento judicial pleiteado
(AgInt na Rcl 40.720/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 3. O caso dos autos reflete hipótese na qual fora reconhecido ao apelado o direito de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente do trabalho, desde 27/01/2018, enquanto no curso da ação lhe fora concedida aposentadoria por idade, em 26/05/2019. Em razão da superveniência da concessão do benefício previdenciário com fundamento na idade, o INSS pretende a reforma da sentença, para que conste a impossibilidade de cumulação dos benefícios e a determinação de que o apelado efetue a escolha por um deles. 4. O recurso não se mostra necessário ou útil ao apelante, na medida em que a sentença foi expressa ao não permitir o pagamento cumulado do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, o que inclui, por óbvio, aquele inerente à concessão da aposentadoria por idade. 5. Por derradeiro, oportuno ressaltar que a referida escolha entre os benefícios, se acidentário ou por idade, deve se dar pelas vias administrativas, sempre em observância àquele mais vantajoso ao beneficiário, nos moldes da Lei nº 8.213/91. 6. Recurso não conhecido. (Data: 26/Oct/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0022106-55.2018.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ato contínuo, em relação à alegada nulidade da r. sentença, alega a recorrente o seguinte:

“(...) a sentença deve ser cassada pelos seguintes motivos:

(i) Por
deixar de seguir o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n.º 1.061.530/RS e no REsp 1.821.182/RS
– hipótese contida no inciso VI do art. 489 do CPC para não ser considerada fundamentada a decisão;

(ii) Invocou precedentes sem identificar os seus fundamentos ao apenas
citar o tema 25 do STJ e o Jurisprudência em Teses - STJ, item 8
sem efetivamente trazer e aplicar ao caso também as suas razões e não somente os seus enunciados – hipótese do inciso V do art. 489 do CPC;

(iii) Não enfrentou todos os documentos (pareceres, jurisprudência e demonstrativo de débito) e argumentos (a relação da
taxa de juros
e o risco da operação, o fato de que o mercado em que opera a Crefisa não está discriminado na suposta “
taxa média
” divulgada pelo Banco Central, além do fato de que a Parte Apelada não comprovou desvantagem exagerada) apresentados no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na sentença”

Como se vê, também no tocante ao pedido de nulidade da r. sentença, as alegações da apelante vertem única e exclusivamente sobre o capítulo decisório afeto à abusividade/higidez dos juros remuneratórios pactuados, de modo que também neste ponto carece interesse à recorrente, não merecendo conhecimento a irresignação também sob o prisma do interesse-utilidade e interesse-necessidade.

Do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, ante a carência de interesse recursal, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 15% a verba honorária sucumbencial fixada na r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)